Tribunal: STJ
Processo: 1053203-26.2015.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1926684 - SP (2021/0071487-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: AMERICAN AIRLINES INC
ADVOGADOS
: RICARDO BERNARDI E OUTRO(S) - SP119576
CARLA CHRISTINA SCHNAPP - SP139242
RECORRIDO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS E OUTRO(S)
- SP273843
AGRAVANTE
: DHL GLOBAL FORWARDING BRAZIL LOGISTICS LTDA
ADVOGADOS
: RONALDO RAYES - SP114521
CRISTIANE PEDROSO PIRES - SP272418
EDUARDO VITAL CHAVES - SP257874
JULIA ROCHA DE SENNA - SP343173
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS E OUTRO(S)
- SP273843
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO AERONÁUTICO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA (SUBROGADA).
AVARIAS E EXTRAVIO DE PESO NA CARGA. OFENSA À LEI
FEDERAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO

ART. 22 DA
CONVENÇÃO DE MONTREAL. AGRAVO PROVIDO. RECURSOS
ESPECIAIS CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDOS.
1. A controvérsia reside na aplicação preferencial e integral da
Convenção de Montreal em transporte aéreo internacional de carga,
inclusive quanto ao limite de responsabilidade, em detrimento da
legislação interna geral (Código Civil) e em consonância com o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.331/RJ
(
.
Tema 210/STF)
Documento eletrônico VDA53004717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 09:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 1e41138e-894b-4e0c-a7cc-97dcadeb059b

2. A interpretação firmada pelo STF no
embasada no a
Tema 210/STF,
rt. 178 da Constituição Federal, impõe a prevalência da Convenção de
Montreal em todas as modalidades de transporte aéreo internacional por
ela reguladas, inclusive o de cargas (art. 1o da Convenção),
prevalecendo sobre regra do direito interno.
3. O
item 3, da Convenção de Montreal estabelece a limitação
art. 22,
da responsabilidade do transportador aéreo por danos à carga à quantia
de 19 Direitos Especiais de Saque (DES) por quilograma, sendo
imprescindível a declaração especial de valor pelo expedidor para
afastar tal limite. A indenização integral concedida pelo Tribunal de
origem, em caso de ausência de declaração especial, viola o regime da
responsabilidade tarifada previsto no tratado internacional.
4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que o registro de
avaria no sistema oficial de controle alfandegário (TECANET
/INFRAERO), por ser documental e tempestivo, cumpre a finalidade do
protesto exigido pelo
da Convenção de Montreal e pelo

Art. 31
Art. 754
do Código Civil, alinha-se à jurisprudência pacífica do STJ sobre a
matéria, o que atrai a incidência da
obstando o
Súmula 83/STJ,
conhecimento do recurso especial neste ponto.
5. Agravo provido. Recursos especiais parcialmente conhecidos e,
nessa extensão, providos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso
03/12/2025
09/12/2025,
e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53004717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 09:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 1e41138e-894b-4e0c-a7cc-97dcadeb059b

RECURSO ESPECIAL No 1926684 - SP (2021/0071487-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: AMERICAN AIRLINES INC
ADVOGADOS
: RICARDO BERNARDI E OUTRO(S) - SP119576
CARLA CHRISTINA SCHNAPP - SP139242
RECORRIDO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS E OUTRO(S)
- SP273843
AGRAVANTE
: DHL GLOBAL FORWARDING BRAZIL LOGISTICS LTDA
ADVOGADOS
: RONALDO RAYES - SP114521
CRISTIANE PEDROSO PIRES - SP272418
EDUARDO VITAL CHAVES - SP257874
JULIA ROCHA DE SENNA - SP343173
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS E OUTRO(S)
- SP273843
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO AERONÁUTICO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA (SUBROGADA).
AVARIAS E EXTRAVIO DE PESO NA CARGA. OFENSA À LEI
FEDERAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO

ART. 22 DA
CONVENÇÃO DE MONTREAL. AGRAVO PROVIDO. RECURSOS
ESPECIAIS CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDOS.
1. A controvérsia reside na aplicação preferencial e integral da
Convenção de Montreal em transporte aéreo internacional de carga,
inclusive quanto ao limite de responsabilidade, em detrimento da
legislação interna geral (Código Civil) e em consonância com o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.331/RJ
(
.
Tema 210/STF)
Documento eletrônico VDA52769376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:27
Código de Controle do Documento: ff176ee1-60e1-4bbc-a665-6a4108af5c20

2. A interpretação firmada pelo STF no
embasada no a
Tema 210/STF,
rt. 178 da Constituição Federal, impõe a prevalência da Convenção de
Montreal em todas as modalidades de transporte aéreo internacional por
ela reguladas, inclusive o de cargas (art. 1o da Convenção),
prevalecendo sobre regra do direito interno.
3. O
item 3, da Convenção de Montreal estabelece a limitação
art. 22,
da responsabilidade do transportador aéreo por danos à carga à quantia
de 19 Direitos Especiais de Saque (DES) por quilograma, sendo
imprescindível a declaração especial de valor pelo expedidor para
afastar tal limite. A indenização integral concedida pelo Tribunal de
origem, em caso de ausência de declaração especial, viola o regime da
responsabilidade tarifada previsto no tratado internacional.
4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que o registro de
avaria no sistema oficial de controle alfandegário (TECANET
/INFRAERO), por ser documental e tempestivo, cumpre a finalidade do
protesto exigido pelo
da Convenção de Montreal e pelo

Art. 31
Art. 754
do Código Civil, alinha-se à jurisprudência pacífica do STJ sobre a
matéria, o que atrai a incidência da
obstando o
Súmula 83/STJ,
conhecimento do recurso especial neste ponto.
5. Agravo provido. Recursos especiais parcialmente conhecidos e,
nessa extensão, providos.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial, interposto por DHL GLOBAL
FORWARDING BRAZIL LOGISTICS LTDA. (DHL) impugnando decisão que inadmitiu o
recurso especial anteriormente manejado, o qual se fundamentava nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da Constituição Federal, e de
art. 105
recurso especial interposto por
AMERICAN AIRLINES, INC. (AMERICAN AIRLINES), com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
Os recursos especiais foram interpostos
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sob a relatoria do
Desembargador CARLOS ALBERTO DE SALLES, cuja ementa possui o seguinte teor:
APELAÇÃO – Recurso apreciado nos termos do
do
art. 1.030, inciso II
Código de Processo Civil – RE 636331 – Ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais em transporte aéreo de carga,
suportado pela seguradora – Inocorrência de decadência – Cientificação
da parte – Documento expedido pela INFRAERO (TECANET), suprindo
a necessidade de protesto, nos moldes previstos na legislação incidente
– Evidenciada a ocorrência dos danos na carga, que se deram na etapa
de transporte aéreo – Responsabilidade do agente de cargas que
também se verifica, cuja obrigação é de entrega da carga incólume ao
Documento eletrônico VDA52769376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:27
Código de Controle do Documento: ff176ee1-60e1-4bbc-a665-6a4108af5c20

seu destino – Não aplicação do RE 636.331, que se refere a transporte
de passageiros (Tema 210 – Limitação de indenizações por danos
decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de
Varsóvia) – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido. (e-
STJ, fls. 1.446).

Nas razões do agravo, DHL reiterou os fundamentos apresentados no recurso
especial, sustentando notadamente (1) violação do
§ 1o, II,
, do Código Civil,
art. 206,
b
sob a alegação central de que o prazo prescricional aplicável à ação regressiva
promovida pela seguradora é o ânuo, previsto especificamente no
o do Decreto-
art. 8
e não o prazo geral de um ano estabelecido pelo Código Civil para as
Lei no 116/67,
ações das seguradoras, o que implicaria no reconhecimento da prescrição da pretensão;
e (2) a existência de dissídio jurisprudencial acerca da aplicabilidade do prazo
prescricional ânuo do Decreto-
a esta modalidade de ação (e-STJ, fls. 500-
Lei no 116/67
515).
A agravada TOKIO MARINE apresentou contraminuta, argumentando pela
irretocável aplicação do prazo prescricional do Código Civil, pela ausência de
prequestionamento da matéria e pela incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, requerendo, em resumo, a manutenção da decisão agravada (e-STJ, fls. 520-
535).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da CF, AMERICAN AIRLINES alegou, em suma, que o acórdão
art. 105
recorrido contrariou disposições de lei federal e divergiu de entendimento de outros
tribunais ao
afastar a decadência do direito de reclamação por avarias em carga
(1)
transportada, por entender que o registro no sistema TECANET da Infraestrutura
Aeroportuária (INFRAERO) supriria a necessidade de protesto formal exigido pelo art. 31
da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo
Internacional (Convenção de Montreal) e pelo
do Código Civil;
deixar de
art. 754
(2)
aplicar o limite indenizatório previsto no
item 3, da Convenção de Montreal,
art. 22,
mesmo diante da ausência de declaração especial de valor no conhecimento de
transporte aéreo, em violação do referido dispositivo e dos arts. 732 do Código Civil e 1o
e 175 da
(Código Brasileiro da Aeronáutica); e
interpretar a matéria de
Lei no 7.565/86
(3)
forma divergente da jurisprudência consolidada, notadamente a do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, que, em casos análogos, aplica as regras da Convenção de
Montreal sobre decadência e limitação de responsabilidade (e-STJ, fls. 1.530-1.572).
Houve apresentação de contrarrazões por TOKIO MARINE SEGURADORA S.
A. (TOKIO MARINE) defendendo a manutenção do acórdão impugnado (e-STJ, fls. não
informadas nos autos digitalizados).
O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 1.636/1.637).
Documento eletrônico VDA52769376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:27
Código de Controle do Documento: ff176ee1-60e1-4bbc-a665-6a4108af5c20

É o relatório.
VOTO
(1) Do agravo em recurso especial
O​ agravo constitui espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e
apresenta impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame conjunto do mérito dos
dois recursos especiais.
(2) Dos recursos especiais
Os recursos especiais de DHL e AMERICAN AIRLINES comportam parcial
conhecimento e, nessa extensão, devem ser providos.
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de ação regressiva de
ressarcimento de danos ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (TOKIO
MARINE) contra AMERICAN AIRLINES AIRLINES, INC. (AMERICAN AIRLINES) e DHL
GLOBAL FORWARDING BRAZIL LOGISTICS LTDA. (DHL). A pretensão inicial visava à
condenação solidária das demandadas ao pagamento do valor de R$ 3.320,94 (três mil,
trezentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), correspondente à indenização que a
seguradora adimpliu à sua segurada, a empresa DELL Computadores do Brasil Ltda., em
razão de avarias e diferença de peso constatadas em mercadorias importadas,
submetidas a contrato de transporte aéreo internacional. O conhecimento aéreo (AWB)
da carga apresentava a anotação "NVD" (No Value Declared), indicando a ausência de
declaração especial de valor.
O Juízo de primeiro grau, após regular instrução, julgou improcedentes os
pedidos, condenando a parte autora aos ônus da sucumbência. Inconformada, TOKIO
MARINE interpôs recurso de apelação, que foi inicialmente provido pela 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para reformar a sentença
e julgar procedente a ação, condenando AMERICAN AIRLINES e DHL, de forma
solidária, ao pagamento da indenização integral.
Contra essa primeira decisão AMERICAN AIRLINES interpôs recurso especial,
que teve seguimento negado na origem, ensejando a interposição de agravo, que dele
conheceu esta Corte Superior para dar provimento ao recurso especial, determinando-se
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a matéria fosse reapreciada à luz do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), que estabeleceu a
prevalência das convenções internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor
(CDC) em matéria de transporte aéreo internacional.
Documento eletrônico VDA52769376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:27
Código de Controle do Documento: ff176ee1-60e1-4bbc-a665-6a4108af5c20

Em novo julgamento, em retratação, nos termos do
do
art. 1.030, inciso II,
Código de Processo Civil (CPC), o órgão colegiado paulista, por meio do acórdão ora
recorrido, manteve integralmente seu entendimento anterior e deu provimento ao recurso
de apelação de TOKIO MARINE. O Tribunal bandeirante fundamentou sua decisão em
duas premissas centrais: primeiro, que o acórdão original não havia aplicado o CDC, de
modo que não haveria dissonância direta com o Tema 210; e segundo, que o precedente
do STF aplicar-se-ia exclusivamente ao transporte de passageiros e bagagens, não
alcançando o transporte de cargas, como no caso dos autos. No mérito, reiterou que a
anotação de avarias no sistema TECANET da INFRAERO, feita no momento do
desembarque da carga no recinto alfandegário, seria suficiente para suprir a exigência de
protesto formal e que a responsabilidade das transportadoras pela reparação integral do
dano estaria configurada.
Este segundo acórdão, proferido em juízo de retratação, é o objeto do
presente recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, DHL alegou
violação do
item
art. 105
(1)
art. 22,
3, da Convenção de Montreal, argumentando que o Tribunal de origem se recusou a
aplicar o limite indenizatório tarifado, mesmo após determinação expressa do Superior
Tribunal de Justiça para reanálise da matéria, contrariando a tese firmada no Tema 210
de Repercussão Geral e o disposto no
da Constituição Federal;
violação do
art. 178
(2)
parágrafo único, do Código Civil, e do
da Convenção de Montreal, ao
art. 754,
art. 31
afastar a decadência do direito de reclamação, por considerar que o documento
TECANET, emitido pela INFRAERO, supre a necessidade de protesto formal, o que
contraria a finalidade da norma de dar ciência inequívoca ao transportador em prazo
exíguo; e
dissídio jurisprudencial com julgado do Tribunal de Justiça do Rio de
(3)
Janeiro e decisões deste Superior Tribunal de Justiça, que aplicam a limitação de
responsabilidade e reconhecem a decadência em casos análogos de transporte
internacional de carga (e-STJ, fls. 1.458-1.472).
AMERICAN AIRLINES, por sua vez, alega
a indevida recusa do Tribunal
(1)
de origem em aplicar as disposições da Convenção de Montreal (Decreto no 5.910/2006),
que regulamenta o transporte aéreo internacional de cargas, em evidente violação dos
arts. 1o, 22, item 3, e 31 da referida Convenção, bem como dos arts. 732, 750 e 754 do
Código Civil pátrio, tudo em dissintonia com a tese de repercussão geral fixada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 210 (RE 636.331/RJ);
a consumação da
(2)
decadência do direito da segurada, e por consequência da seguradora sub-rogada, de
pleitear indenização, uma vez que a exigência de protesto formal e por escrito
endereçado ao transportador, prevista no
da Convenção de Montreal e no
art. 31
art. 754
do Código Civil, não foi cumprida, sendo insuficiente o mero registro de avarias no
Documento eletrônico VDA52769376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:27
Código de Controle do Documento: ff176ee1-60e1-4bbc-a665-6a4108af5c20

sistema TECANET da INFRAERO, como erroneamente reconhecido no acórdão
combatido;
a prevalência da indenização tarifada, limitada a 19 Direitos Especiais de
(3)
Saque (DES) por quilograma de carga avariada ou perdida, conforme o disposto no
item 3, da Convenção de Montreal, sustentando a ausência de declaração
art. 22,
especial de valor pela expedidora, conforme comprovado pela sigla "NVD - No Value
Declared" no Conhecimento de Transporte Aéreo (AWB), o que impediria a condenação
à integralidade da reparação. AMERICAN AIRLINES também indicou a existência de
dissídio jurisprudencial, apresentando acórdãos paradigmas que aplicaram a Convenção
de Montreal, reconhecendo a decadência e a limitação da responsabilidade em casos
análogos envolvendo transporte aéreo internacional de cargas (e-STJ, fls. 1.529-1.571).
Houve apresentação de contrarrazões por TOKIO MARINE, defendendo a
manutenção do acórdão recorrido, sob o argumento de que a Convenção de Montreal e o
Tema 210 do Supremo Tribunal Federal se aplicam exclusivamente ao transporte de
passageiros, e não ao de carga, e que a comunicação da avaria por meio do sistema da
INFRAERO é suficiente para afastar a decadência, pleiteando o desprovimento do
recurso (e-STJ, fls. 1.481-1.495).
(1) Da limitação da responsabilidade (art. 22 da Convenção de Montreal)
Inicialmente, cumpre definir a norma aplicável à responsabilidade civil do
transportador aéreo em caso de avaria em mercadoria objeto de contrato de transporte
internacional. O Tribunal de origem, mesmo após determinação de reanálise da matéria
por este Superior Tribunal de Justiça, entendeu por afastar a incidência da Convenção de
Montreal sob o argumento de que a matéria de fundo (transporte de carga) não estaria
abarcada pelo precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
636.331/RJ, sob a sistemática da repercussão general (Tema 210). Contudo, tal
compreensão restritiva não está em sintonia com a real extensão do julgado e com o
sistema jurídico nacional enquanto sistema de precedentes.
Com efeito, a tese fixada no Tema 210 foi redigida nos seguintes termos:
Nos termos do
da Constituição da República, as normas e os
art. 178
tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções
de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor.

A análise detida das razões de decidir (
) que conduziram
ratio decidendi
a fixação de tal tese revela que o fundamento primordial da decisão não foi o foco nos
danos causados a "passageiros", mas sim a força normativa do
da Constituição
art. 178
Federal, o qual impõe que a ordenação do transporte internacional observe os acordos
firmados pela União. A Constituição, portanto, atribuiu aos tratados internacionais que
Documento eletrônico VDA52769376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:27
Código de Controle do Documento: ff176ee1-60e1-4bbc-a665-6a4108af5c20

versam sobre transporte um
de norma especial, cuja observância é imperativa
status
sobre a legislação interna de caráter geral.
A Convenção de Montreal, por sua vez, é explícita ao delimitar seu campo de
aplicação, estabelecendo no
o que se aplica
art. 1
a todo transporte internacional de
. A
pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, mediante remuneração
interpretação do Tribunal paulista, que distingue indevidamente transporte de
passageiros e de carga para fins de aplicação do tratado, contraria o texto expresso do
próprio instrumento normativo internacional e a diretriz constitucional. O conflito a ser
resolvido não se limita à antinomia entre o tratado e a lei consumerista, mas sim entre o
regime especial do tratado e qualquer norma interna geral que com ele seja incompatível,
seja o CDC ou o Código Civil. Ao deixar de aplicar as regras detalhadas da Convenção
de Montreal e aplicar, em seu lugar, regras gerais do Código Civil, o acórdão adotou
compreensão contrária à jurisprudência deste Tribunal Superior.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESSARCITÓRIA EM REGRESSO PROMOVIDA PELA SEGURADORA
CONTRA A TRANSPORTADORA AÉREA. 1. APLICAÇÃO DA
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL, CONFORME
ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no RE
636.331/RJ, DJe
ao apreciar o Tema 210 da Repercussão
25/05/2017,
Geral, firmou-se no sentido de que as normas e os tratados
internacionais devem ser aplicados às questões envolvendo transporte
internacional, seja este de pessoas, bagagens ou cargas, especialmente
as Convenções de Varsóvia e Montreal.
2. O segurador se sub-roga nos exatos limites do valor que competia ao
segurado contra a transportadora aérea, com base no
do Código
art. 786
Civil.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.175.484/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/4/2018,
20/4/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DANO
EM
MERCADORIA.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
LIMITES
DA
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. REGIME
DE INDENIZAÇÃO.
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 636.331/RJ, sob o regime da repercussão geral (
,
Tema 210/STF)
consolidou o entendimento de que, "nos termos do
da
art. 178
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
Documento eletrônico VDA52769376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:27
Código de Controle do Documento: ff176ee1-60e1-4bbc-a665-6a4108af5c20

limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".
3. Precedentes desta Corte de Justiça a consignar que "a orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no RE 636.331/RJ, DJe
ao apreciar o Tema 210 da Repercussão Geral, firmou-se
25/05/2017,
no sentido de que as normas e os tratados internacionais devem ser
aplicados às questões envolvendo transporte internacional, seja este de
pessoas, bagagens ou cargas, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal" (AgInt no
3a Turma, DJe
AREsp 1.175.484/SP,
.
20/4/2018)
4. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.161.454/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
27/3/2025)

(2) Da limitação da responsabilidade (art. 22 da Convenção de Montreal)
DHL e AMERICAN AIRLINES apontam a necessidade de aplicação do limite
indenizatório previsto no
item 3, da Convenção de Montreal.
art. 22,
O Tribunal de origem, ao julgar procedente o pedido em âmbito de retratação,
manteve a condenação solidária de DHL e AMERICAN AIRLINES ao pagamento da
indenização integral (R$ 3.320,94).
Estabelecida a aplicabilidade da Convenção de Montreal em sua integralidade,
fica claro que o acórdão recorrido efetivamente violou o
item 3, da Convenção de
art. 22,
Montreal.
A premissa fixada anteriormente estabelece a prevalência integral da
Convenção de Montreal, que é o regime especial aplicável ao transporte aéreo
internacional de carga, sobre as normas gerais do Código Civil ou o CDC (quando
aplicável). A tese da indenização integral, fundada na legislação civil interna, é
incompatível com o regime de responsabilidade tarifada previsto no tratado internacional.
O
item 3, da Convenção de Montreal dispõe claramente que:
art. 22,
No transporte de mercadoria, ou de bagagem despachada, limita-se a
responsabilidade do transportador à quantia de 17 Direitos Especiais de
Saque por quilograma, salvo declaração especial de valor feito pelo
passageiro ou pelo expedidor no momento de confiar os volumes ao
transportador, e mediante o pagamento de uma taxa suplementar. Neste
caso, fica o transportador obrigado a pagar até a importância da quantia
declarada, salvo se provar ser esta superior ao valor real da bagagem
despachada ou da mercadoria.

Os fatos expressamente reconhecidos nos autos indicam que a mercadoria
possuía 200 kg, com diferença de peso de 11 kg (peso recebido de 189 kg), e o
conhecimento de transporte aéreo (AWB) continha a anotação "NVD" (No Value Declared
Documento eletrônico VDA52769376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:27
Código de Controle do Documento: ff176ee1-60e1-4bbc-a665-6a4108af5c20

), comprovando que o expedidor não efetuou a declaração especial de valor e,
consequentemente, não pagou a taxa suplementar que afastaria a limitação. A ausência
de tal providência impede que o transportador seja responsabilizado pela reparação
integral do valor total da carga, vinculando a indenização ao limite legal por quilograma.
TOKIO MARINE, ao atuar em regresso, sub-roga-se nos direitos e ações que
pertenciam à segurada, nos exatos termos do
do Código Civil. Se a segurada
art. 786
(Dell Computadores) teria seu direito limitado pela não declaração especial do valor, a
seguradora, que assume o lugar do segurado, também deve se submeter à essa
limitação. O acórdão recorrido, ao determinar a indenização integral de R$ 3.320,94 (três
mil, trezentos e vinte reais e noventa e quatro centavos) sem aplicar a regra limitadora,
violou diretamente o
item 3, da Convenção de Montreal, bem como o
do
art. 22,
art. 732
Código Civil (que prevê a aplicação do tratado internacional) e o
do Código Civil.
art. 786
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REGRESSIVA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. A pretensão indenizatória decorrente de danos a cargas ou
mercadorias em transporte aéreo internacional está sujeita aos limites
impostos nas Convenções de Varsóvia e de Montreal.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.673.855/SP,
Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
7/5/2020)

AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
AVARIAS EM CARGAS. CONVENÇÃO DE VARSÓRIA E MONTREAL.
PREVALÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.
1. É assente perante esta Corte, à luz do decidido no RE N° 636.331/RJ,
que "a pretensão indenizatória decorrente de danos a cargas ou
mercadorias em transporte aéreo internacional está sujeita aos limites
impostos nas Convenções de Varsóvia e de Montreal" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
REsp 1673855/SP,
julgado em
DJe
.
4/5/2020,
7/5/2020)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.121.344/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
7/3/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA AUTORA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a pretensão
indenizatória decorrente de danos a cargas ou mercadorias em
Documento eletrônico VDA52769376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:27
Código de Controle do Documento: ff176ee1-60e1-4bbc-a665-6a4108af5c20

transporte aéreo internacional está sujeita aos limites impostos nas
Convenções de Varsóvia e de Montreal. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovid o.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.006.747/SP,
Turma, julgado em
DJe de
20/3/2023,
23/3/2023)

Portanto, o recurso merece provimento para aplicar a tarifação. O
item
art. 22,
3, estabelece 17 Direitos Especiais de Saque (DES) por quilograma, sendo que a Ata de
2010 da Convenção de Montreal (aplicável ao transporte de carga no âmbito do Brasil,
internalizada pelo Decreto no 7.027/2009) elevou o limite para 19 DES por quilograma. A
indenização deve ser calculada sobre o peso faltante ou avariado (11 kg), obedecendo
ao limite de 19 DES/kg.
Assim, o recurso especial deve ser provido para reformar o acórdão, aplicando-
se a limitação indenizatória prevista no art.. 22, item 3, da Convenção de Montreal.
(3) Da decadência do direito de reclamação (violação do
da Convenção
art. 31
de Montreal e do
do Código Civil)
art. 754
DHL também sustenta a ocorrência de violação do
da Convenção de
art. 31
Montreal e, por via reflexa, do
do Código Civil. Alega ter ocorrido
art. 754
a decadência
do direito de reclamação, argumentando ausência de protesto formal tempestivo,
conforme exigido pelo
da Convenção de Montreal e, subsidiariamente, pelo
art. 31
do Código Civil.
art. 754
Na mesma linha, AMERICAN AIRLINES sustenta a decadência do direito de
reclamação, argumentando ausência de protesto formal tempestivo, conforme exigido
pelo
da Convenção de Montreal e, subsidiariamente, pelo
do Código Civil.
art. 31
art. 754
O
do diploma internacional prescreve um prazo decadencial para o
art. 31
protesto em caso de avaria, sendo de quatorze dias para a carga, contados a partir da
data de seu recebimento (item 2), e estabelece que, na ausência de protesto, não serão
admitidas ações contra o transportador. A
desta formalidade é garantir a
ratio legis
ciência prévia e tempestiva do transportador sobre a avaria.
O acórdão recorrido, contudo, afastou a decadência sob o fundamento de que
a comunicação documental de avarias por meio do sistema TECANET (INFRAERO),
realizada no momento do desembarque da carga no recinto alfandegário, supriria a
exigência do protesto. O Tribunal paulista concluiu que o documento de fls. 115 (extrato
Tecanet) elaborado pela INFRAERO anota as avarias [...] Nesses termos, conclui-se que
resta suprida a exigência de protesto nos moldes previstos do artigo 31 supra
(e-STJ, fls. 1.450).
mencionado, não subsistindo a tese de decadência suscitada
O entendimento adotado pela Corte de origem, de que o registro da avaria em
documento oficial de natureza pública e de acesso comum na cadeia logística do
Documento eletrônico VDA52769376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:27
Código de Controle do Documento: ff176ee1-60e1-4bbc-a665-6a4108af5c20

transporte, como o registro no sistema TECANET ou no Siscomex/MANTRA da Infraero
/Receita Federal, é suficiente para dar a ciência inequívoca e tempestiva ao
transportador acerca da não entrega da mercadoria incólume, está em consonância com
a jurisprudência consolidada e pacífica desta Corte Superior.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
DE
CARGA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA. DENUNCIAÇAO DA LIDE. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
ENTREGA DO
SÚMULA 283/STF.
BEM. OBRIGAÇÃO DE INCOLUMIDADE.
DO CC/02.
ART. 749
QUITAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL. PRAZO.
CAPUT E
ART. 754,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02. RECLAMAÇÕES E PROTESTOS.
INFORMALIDADE. TRANSPORTADORES. SOLIDARIEDADE. ART. 756
DO CC/02. EFEITO. DEFESAS REAIS OU COMUNS.
DO CC
ART. 281
/02.
AVARIAS.
PERDAS.
CIÊNCIA.
QUALQUER
DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
SUFICIÊNCIA.

DO
CPC/15.

ART.
10
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
SÚMULA 211/STJ.
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
INDENIZAÇÃO. TARIFAÇÃO. SEGURADORA. CONVENÇÕES DE
VARSÓVIA E DE MONTREAL. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. Cuida-se de ação de regresso securitário, ante o pagamento de
indenização à empresa que figurou como beneficiária de contrato de
seguro que garantia o risco de extravio e de avarias de mercadorias
submetidas a transporte aéreo internacional de cargas.
2. Recurso especial interposto em:
conclusos ao gabinete
15/10/2019;
em:
Julgamento: CPC/15.
09/07/2020.
3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) houve negativa de
prestação jurisdicional; b) a denunciação da lide à transportadora aérea
deveria ter sido autorizada; c) ocorreu a decadência do direito do lesado
de reclamar pelas avarias e extravios supostamente ocorridos durante o
transporte; d) o direito de regresso da seguradora deve ser limitado à
indenização tarifada pela Convenção de Montreal.
4. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado,
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões, impede a
apreciação do recurso especial.
6. Pelo contrato de transporte, o transportador, enquanto mantém
consigo a coisa transportada, assume os riscos a ela inerentes, haja
vista ter a obrigação de conduzi-las incólumes a seu destino no prazo
ajustado ou previsto, conforme prevê o
do CC/02.
art. 749
7. A obrigação do transportador é de resultado, razão pela qual a sua
responsabilidade pelos riscos sobre a coisa transportada tende a vir a
termo diante da quitação, expressa ou presumida, dada pelo destinatário.
Documento eletrônico VDA52769376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:27
Código de Controle do Documento: ff176ee1-60e1-4bbc-a665-6a4108af5c20

8. O
do CC/02 e também as convenções internacionais que
art. 754
regem o transporte de cargas e de passageiros - Convenção de Varsóvia
e a Convenção de Montreal -preveem uma quitação presumida, uma
suposição de que, caso não exista protesto ou ressalva do destinatário
quanto à existência de avarias ou perdas, as mercadorias teriam sido
entregues em perfeitas condições, no mesmo estado em que enviadas.
9. No transporte de coisas, segundo o
do CC/02, todos os
art. 756
transportadores são responsáveis solidariamente pelo dano causado ao
bem transportado.
10. Na solidariedade, conforme o
do CC/02, as defesas dos
art. 281
codevedores relacionadas à existência da dívida são comuns ou reais,
razão pela qual devem pertencer a todos eles, indistintamente.
11. A exceção relacionada ao não cumprimento do prazo do
e
art. 754
de seu parágrafo único do CC/02 - e, por conseguinte, à incidência da
presunção de regularidade na entrega incólume dos bens aos
destinatários - é da modalidade comum ou real.
12. Por esse motivo, a contrario sensu, uma vez dada a ciência imediata
de avarias ou de extravios antes do prazo do
caput e seu
art. 754
parágrafo único do CC/02 a qualquer devedor solidário, não há a
incidência da presunção de regularidade do transporte e a dívida pelo
descumprimento contrato existe.
13. As reclamações relativas às avarias ou perdas não exigem forma
especial para efetivação, que podem ser feitas, inclusive, no próprio
conhecimento, bastando sua documentação para ilidir a presunção de
regularidade do transporte.
13. Na hipótese dos autos, o Mantra de importação do Siscomex da
INFRAERO supre a falta de protesto do destinatário, porque dá conta, de
forma documental e antes do prazo decadencial, que a obrigação do
transportador não foi cumprida regularmente, afastando a presunção do
caput e do parágrafo único do
do CC/02.
art. 754
14. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração,
impede o conhecimento do recurso especial.
15. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
16. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado,
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões, impede a
apreciação do recurso especial.
17. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.876.800/SP,
Turma, julgado em
DJe de
16/3/2021,
22/3/2021)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
DE
MERCADORIA.
DETERIORAÇÃO DE CARGA. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR
SEGURADORA
CONTRA
A
AGENTE
DE
CARGA
E
A
Documento eletrônico VDA52769376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:27
Código de Controle do Documento: ff176ee1-60e1-4bbc-a665-6a4108af5c20

TRANSPORTADORA
AÉREA.
CONVENÇÃO
DE
MONTREAL.
DECADÊNCIA. MANTRA DE IMPORTAÇÃO DO SISCOMEX DA
INFRAERO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PROTESTO.
1. O acórdão é harmônico à jurisprudência desta Corte ao considerar
que se aplicam ao transporte aéreo internacional de cargas as normas e
convenções internacionais que tratam da matéria.
2. O Tribunal de origem também adotou o entendimento jurisprudencial
desta Corte quanto à validade da averbação de avaria no Mantra
/Siscomex para a dar ciência ao transportador acerca dos fatos, visto
que "o Mantra de importação do Siscomex da INFRAERO supre a falta
de protesto do destinatário, porque dá conta, de forma documental e
antes do prazo decadencial, que a obrigação do transportador não foi
cumprida regularmente" (
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.876.800/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
16/3/2021,
22/3/2021)
Agravo conhecido. Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 1.882.931/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

Dessa forma, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que esse registro, feito pela autoridade alfandegária no ato da conferência física da
carga no terminal aduaneiro e disponível aos envolvidos no transporte, supre a exigência
formal do protesto, afastando a alegação de decadência, pois cumpre a finalidade
essencial de oportunizar a verificação do dano ao transportador.
Nesse diapasão, verifica-se que o acórdão recorrido se alinha perfeitamente à
orientação jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça sobre a eficácia
do registro formal de avaria em sistemas alfandegários para fins de comprovação
tempestiva do protesto exigido pelo
da Convenção de Montreal e
do
art. 31
art. 754
Código Civil.
Havendo consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante
do STJ, o conhecimento do Recurso Especial, tanto pela alínea
(violação legal) quanto
a
pela alínea
(dissídio jurisprudencial) do
III, da Constituição Federal, está
c
art. 105,
obstado nesse ponto pela Súmula 83 desta Corte, que preceitua: Não se conhece do
recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida.
Assim, no ponto, os recursos especiais não reúnem condições para que deles
se conheça.
Diante do exposto,
dos recursos especiais e,
CONHEÇO PARCIALMENTE
nessa extensão,
para limitar o valor da condenação por
DOU-LHES PROVIMENTO
danos materiais ao montante previsto no
item 3, da Convenção de Montreal.
art. 22,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52769376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:27
Código de Controle do Documento: ff176ee1-60e1-4bbc-a665-6a4108af5c20

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.926.684 / SP
Número Registro: 2021/0071487-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10532032620158260100 201900550411
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMERICAN AIRLINES INC
ADVOGADOS
: RICARDO BERNARDI E OUTRO(S) - SP119576
CARLA CHRISTINA SCHNAPP - SP139242
RECORRIDO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS E OUTRO(S) -
SP273843
AGRAVANTE
: DHL GLOBAL FORWARDING BRAZIL LOGISTICS LTDA
ADVOGADOS
: RONALDO RAYES - SP114521
CRISTIANE PEDROSO PIRES - SP272418
EDUARDO VITAL CHAVES - SP257874
JULIA ROCHA DE SENNA - SP343173
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS E OUTRO(S) -
SP273843
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE
DE COISAS
Documento eletrônico VDA52997264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:57:59
Código de Controle do Documento: aa7348d7-4b60-4456-bd64-5e446a7fc876

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte deu-lhe
09/12/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:57:59
Código de Controle do Documento: aa7348d7-4b60-4456-bd64-5e446a7fc876